Tribunal: TJBA
Processo: 8009945-33.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009945-33.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DE FATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em relação à ilegitimidade ativa do demandante, sob o fundamento de que a questão já havia sido decidida em demanda anterior, também extinta sem análise do mérito, por não ser o recorrente o titular formal da conta contrato perante a concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.Verificar se a extinção de processo anterior sem resolução de mérito gera coisa julgada material impeditiva de nova demanda.

3.Definir se o usuário de fato do serviço de energia elétrica possui legitimidade para demandar contra a concessionária, mesmo não sendo o titular do contrato.

4.Analisar a legalidade da recusa na religação do serviço essencial por cobrança de débitos pretéritos e a consequente configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

5.O processo extinto sem resolução do mérito produz apenas coisa julgada formal, não impedindo a propositura de nova ação, desde que o vício processual anterior seja corrigido, conforme a regra do artigo 486, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

6.O usuário não é apenas aquele cujo nome se encontra escrito na fatura emitida pela concessionária, mas qualquer pessoa que se utiliza do serviço de fornecimento de energia elétrica, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

7.Os documentos carreados na petição inicial demonstram, de forma inequívoca, que o autor é residente no imóvel abastecido pela concessionária, sanando o vício apontado no processo anterior.

8.Estando a causa em condições de imediato julgamento e superada a questão processual, aplica-se a teoria da causa madura para o enfrentamento do mérito, prestigiando a efetividade e a razoável duração do processo.

9.A recusa da concessionária em restabelecer o serviço de energia elétrica após o pagamento da fatura motivadora do corte, utilizando a privação do serviço essencial como meio coercitivo para cobrança de débitos antigos, configura conduta ilícita e gera o dever de compensar os danos morais suportados pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença recorrida, afastar a coisa julgada e a ilegitimidade ativa, e, no mérito, julgar procedentes em parte os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. O processo extinto sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, permitindo o ajuizamento de nova ação com a correção do vício apontado. 2. O usuário de fato do serviço de energia elétrica, ao demonstrar sua residência no imóvel, possui legitimidade ativa para demandar contra a concessionária, independentemente de figurar como titular formal da conta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8009945-33.2025.8.05.0146,
em que figura como Apelante
IVANILDO MARTINS DA SILVA
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça